Tribunal: TJDFT
Processo: 0701400-65.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701400-65.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDUIL ANTONIO DA SILVA AGRAVADO: WINNERSHOP REPRESENTANCOES LTDA, LUCIANA MARCHIORO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em razão de decisão proferida nos autos de origem, nos quais foi indeferida a petição inicial do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por não ter sido possível a citação da pessoa indicada pelo autor, ora agravante, como sócia da empresa devedora. A marcha processual deve ser imediatamente interrompida, sem incursão no mérito, haja vista a ausência de interesse recursal, que é determinando pela presença do binômio utilidade/necessidade, que somente se concretizam quando postulados por meio da via processual adequada aos seus fins. A falta de interesse processual é constatada quando não estão presentes seus requisitos. Como é de conhecimento, "a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade" (Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil). Como registrado nas notas de Theotonio Negrão "o interesse do autor deve existir no momento em que a sentença é proferida. Se desapareceu antes, a ação terá de ser rejeitada" (CPC Anotado, Saraiva, 36a ed., p.98, nota 5 ao art. 3o). De igual modo é a lição de Celso Agrícola Barbi para quem o interesse processual traduzido na "necessidade do uso da via judicial ou a utilidade que disto advém" (Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, vol. I, no 24, p. 50), " deve existir no momento em que a sentença for proferida", "se ele existiu no início da causa, mas desapareceu naquela fase, a ação deve ser rejeitada por falta de interesse" (ob. cit. p. 5). Conforme decisão de ID 61814018, a pessoa indicada como sócia pelo agravante não compõe o quadro societário da empresa devedora, o qual é composto atualmente por uma única sócia de nome diverso. Portanto, não há interesse recursal no caso, uma vez que a pretensão do agravante limitava-se à continuidade do incidente de desconsideração para a citação de pessoa que não é sócia da empresa devedora, o que torna inócuo o provimento jurisdicional buscado. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento ante a inexistência de interesse recursal, conforme inciso XIII do artigo 11 do RITRJE deste Tribunal. Comunique-se o Juízo de origem. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 6 de agosto de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora